Tribunal: TJBA
Processo: 8061374-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061374-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BERNADETE SILVA DE JESUS Advogado(s): LEONARDO ALVES GONCALVES, PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD) SEM REGISTRO NA ANVISA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE FÁRMACO À BASE DE CANNABIS PARA FINS MEDICINAIS, CORRESPONDENTE À COMPOSIÇÃO E DOSAGEM INDICADAS NA RECEITA MÉDICA (6000MG FULL SPECTRUM), CONTENDO CANABIDIOL (CBD) E TETRAHIDROCANABINOL (THC), SEM VINCULAÇÃO A MARCA OU FABRICANTE ESPECÍFICO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por Bernadete Silva de Jesus contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia, visando ao fornecimento do medicamento CBD Oil (Terramed) Full Spectrum 6000mg, autorizado para importação excepcional pela ANVISA, prescrito para tratamento de dor crônica intensa e refratária decorrente de fibromialgia e outras comorbidades neurológicas. O Estado da Bahia opôs embargos de declaração, julgados prejudicados diante da análise de mérito do mandamus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança para compelir o Estado a fornecer medicamento não registrado na ANVISA, mas com importação excepcional autorizada; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos definidos pelo STF para legitimar a imposição dessa obrigação ao ente federado. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança revela-se via processual adequada quando instruído com prova pré-constituída de direito líquido e certo, dispensando dilação probatória, como no caso, em que foram apresentados laudos médicos, prescrição, autorização da ANVISA e negativa administrativa expressa. A saúde é direito fundamental de eficácia imediata, cabendo ao Estado garantir seu exercício mediante políticas públicas que incluam a dispensação de medicamentos, inclusive em caráter excepcional. O medicamento requerido, embora não registrado na ANVISA, possui autorização de importação excepcional, o que, segundo o Tema 1161 do STF, legitima sua concessão judicial, desde que atendidos os critérios objetivos estabelecidos. A impetrante comprovou a imprescindibilidade do medicamento por prescrição fundamentada, a falha das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, a hipossuficiência econômica e a autorização excepcional da ANVISA, preenchendo todos os requisitos do Tema 1234/STF. O fornecimento por marca específica pode ser afastado desde que seja assegurada a mesma composição, dosagem e autorização de importação, resguardando o princípio da economicidade e a racionalização do gasto público. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos está consolidada na jurisprudência do STF (Tema 6), afastando-se a alegação de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia. A conduta da autoridade coatora, ao negar administrativamente o medicamento mesmo diante da autorização da ANVISA e da prescrição médica fundamentada, revela-se ilegal e afronta jurisprudência vinculante do STF, notadamente as Súmulas Vinculantes 60 e 61. Os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia foram julgados prejudicados ante a análise de mérito do mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: É cabível mandado de segurança para compelir o Estado a fornecer medicamento sem registro na ANVISA, desde que autorizado excepcionalmente para importação, mediante comprovação de necessidade clínica, ausência de alternativas terapêuticas no SUS e hipossuficiência econômica do paciente. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federados, sendo legítima a inclusão do Secretário de Saúde estadual no polo passivo da ação. A obrigatoriedade de fornecimento não está vinculada à marca prescrita, desde que garantida a mesma composição, dosagem e autorização de importação. A ausência de registro sanitário não impede o fornecimento de medicamento, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 1161 e 1234. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; Lei nº 8.080/90, arts. 2º e 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Portaria SVS/MS nº 344/1998; RDC ANVISA nº 327/2019; RDC nº 335/2020; RDC nº 570/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1165959 (Tema 1161); STF, RE 657718 (Tema 1234); STF, RE 855178 (Tema 6); STJ, REsp 1.752.901/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJBA, MS nº 8056388-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 16.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8061374-26.2024.8.05.0000, impetrante BERNADETE SILVA DE JESUS e impetrado SECRETÁRIO DE SAÚDE DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I